Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0729376-86.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que negou provimento ao Recurso Ordinário (Id. 41397560), bem como a ausência de condenação em custas (Id. 30860359), arquivem-se os autos. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora